Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-74.2017.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0000104-74.2017.8.11.0014.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Poxoréu.
Recorrente: Município de Poxoréu.
Recorrido: Adriano Moura Barbosa.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE POXORÉU - CARGO COMISSIONADO - REVISÃO GERAL ANUAL - COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL - LEIS MUNICIPAIS 1.675/2014, 1.756/2015 E 1.802/2016 REGULAMENTADORAS - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A revisão geral anual depende de previsão em lei cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo.
2. In casu, restou comprovado à existência de Leis municipais que asseguram ao autor, o direito subjetivo a recomposição salarial referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000104-74.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO MOURA BARBOSA - CPF: 800.892.241-91 (RECORRIDO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MT - POXORÉU (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
MUNICÍPIO DE
POXORÉU -

CARGO COMISSIONADO - REVISÃO GERAL ANUAL - COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL -
LEIS MUNICIPAIS 1.675/2014, 1.756/2015 E 1.802/2016 REGULAMENTADORAS - PAGAMENTO DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A revisão geral anual depende de previsão em lei cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo.

2.

In casu
, restou comprovado à existência de Leis municipais que asseguram ao autor, o direito subjetivo a recomposição salarial referente aos anos de 2014, 2015 e 2016.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020